Tribunal: CARF
Processo: 10880.933243/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933243/2013-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.226 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ROLAMENTOS CBF LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) confirme a autenticidade do
Lalur anexado ao Recurso Voluntário; (ii) anexe eventual DIPJ retificadora posterior àquela
anexada ao processo; (iii) verifique qual o valor de estimativa de setembro de 2010 que foi
utilizado na apuração anual do imposto a pagar.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) transmitida
em 30/11/2010 (fls. 02 a 06), referente a crédito de pagamento a maior do IRPJ, código 5993,
efetuado em 29/10/2010, período de apuração de 30/09/2010. Do pagamento no valor de R$
33.948,50, pleiteia-se crédito de R$ 16.431,74.
O Despacho Decisório (fl. 07), emitido em 02/08/2013, não homologou a
compensação declarada, uma vez que o DARF indicado havia sido localizado mas se encontrava
integralmente utilizado para quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para
a compensação informada na DCOMP.
Em Manifestação de Inconformidade (fls. 12 a 15), a empresa alegou que, na
DCTF original referente ao mês de setembro de 2010, informou valor de débito de IRPJ
equivocado – R$ 33.948,50 ao invés de R$ 17.516,76. Que retificou a DCTF em 13/08/2013
(após o Despacho Decisório), corrigindo o erro, informando o débito de IRPJ correto (DCTF
retificadora fls. 40 a 59, débito de IRPJ à fl. 43). Argumentou que a DIPJ, apresentada em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933243/2013-44
Fl. 18899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933243/2013-44

30/06/2011, muito antes do Despacho Decisório, já informava a estimativa de setembro no valor
de R$ 17.516,76 (parte da DIPJ às fls. 29 a 33).
Anexou parte da DIPJ, o PER/DCOMP, e cópia da DCTF retificadora, acima
citados. Ainda, o balancete mensal de setembro de 2010 (fls. 60 a 69), cópia de folha da Parte A
do Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur demonstrando a apuração do mês de outubro de
2010 (fl. 70), e um demonstrativo da apuração do IRPJ no mês de setembro de 2010 (fl. 71).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 74 a 78 do presente processo (Acórdão 16-65.961, de 25/02/2015), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2010
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. ERRO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF. Ausente nos autos a
apresentação dos livros Diário e Razão que comprovem o erro no preenchimento da
DCTF, que teria originado o crédito, cabe manter a decisão do Despacho Decisório que
negou a compensação por indisponibilidade de crédito.

No voto, a decisão concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito. Argumentou que deveria ter sido
apresentada a transcrição do balancete no Livro Diário, além do livro Razão com a conta
referente ao IRPJ apurado no mês de setembro de 2010. Que a folha do Lalur anexada referia-se
ao mês de outubro e não ao de setembro. E que o memorial de cálculo à fl. 71 não é documento
válido para comprovação do IRPJ apurado.
Alegou que o ônus da prova era da interessada. Que a entrega de DCTF
retificadora não tinha o condão de comprovar a existência do pagamento a maior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/03/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 82), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
30/03/2016 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl 18.893).
No recurso (fls. 84 a 105), o contribuinte repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Alega que transmitiu corretamente a DCTF retificadora, e que o equívoco
cometido na DCTF original foi erro de fato que não pode impedir o reconhecimento do crédito.
Para comprovação, em resposta ao argumento da DRJ de ausência de provas, além
dos documentos já anexados à Manifestação de Inconformidade, anexa:
 DOC. 04: DRE e LALUR (fls. 141 a 159), indicando lucro líquido de R$
810.777, lucro real de R$ 640.180,81 e IR devido de R$ 142.045,20
(96.027,12 + 46.018,08) no mês de setembro – fl. 153;
 DOC. 05: Balancete referente a setembro de 2010 (fls. 160 a 170);
 DOC. 06: Livro Razão referente a setembro de 2010 (fls. 171 a 1.538);
 DOC. 07: Livro Diário referente ao ano calendário de 2010 (fls. 1.539 a
18.738);
Fl. 18900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933243/2013-44

 DOC. 08: DCTF original e retificadora (fls. 18.739 a 18.805);
 DOC. 09: DIPJ – ano calendário de 2010 (18.806 a 18.884).

Sobre tais documentos, informa:
Quanto à apresentação do livro diário e do livro razão, a Recorrente informa que
transmitiu oportunamente SPED Contábil ora anexado (doc. 07) e esse documento
confirma a suficiência do crédito pleiteado, vez que o lucro líquido antes do IRPJ e da
CSLL escriturado está em conformidade com as informações constantes no LALUR (doc.
04 – fls. 71) e na DIPJ (doc. 10 e fls. 33), de modo a comprovar que a apuração do
imposto devido na DIPJ e na DCTF retificadora está correto (doc. 09), fazendo jus a
Recorrente ao crédito pleiteado.

Por último, pleiteia que não incidam juros sobre a multa aplicada ao débito em
aberto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a DRJ considerou que os documentos anexados à
Manifestação de Inconformidade não comprovavam que o valor de IRPJ devido em setembro de
2010 era aquele indicado na DIPJ e na DCTF retificadora (R$ 17.516,76). De fato, os
documentos entregues até aquele momento não comprovavam o crédito.
Em resposta ao argumento da DRJ de falta de provas, a empresa anexou aos autos
os documentos de folhas 124 a 18.892.
Duas confirmações são necessárias para o reconhecimento do crédito: (i) se o
valor de estimativa devido em setembro de 2010 é, de fato, R$ 17.516,76, e (ii) se foi esse o
valor de estimativa considerado na apuração anual do imposto, e não o valor pago.
Quanto ao primeiro item, a cópia da apuração no Lalur, no mês de setembro, à fl.
153, prova que se apurou o imposto devido de R$ 142.045,20 naquele mês. Conforme DIPJ (fl.
18.817), abatendo-se desse valor o IRPJ devido em meses anteriores (R$ 120.665,69) e o IRRF
(R$ 3.850,27 e R$ 12,48), chega-se ao IR a pagar de R$ 17.516,76. Assim, o Lalur apresentado
comprova o valor a pagar indicado em DIPJ e DCTF retificadora. Restaria confirmar a
autenticidade do Lalur anexado.
Quanto ao segundo item, a cópia de DIPJ às fls. 18.806 a 18.884 não traz a
informação – valor de estimativas utilizado na apuração anual. O montante deveria constar na
Linha 19 da Ficha 12A, à fl. 18.819, mas o valor registrado é zero.
Por tudo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que esta:
Fl. 18901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933243/2013-44

(i)
confirme a autenticidade do Lalur anexado ao Recurso Voluntário;
(ii)
anexe eventual DIPJ retificadora posterior àquela anexada ao processo;
(iii)
verifique qual o valor de estimativa de setembro de 2010 que foi utilizado
na apuração anual do imposto a pagar.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 18902
DF CARF MF
Documento nato-digital